Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E MEDIDAS PROTETIVAS. CAUSA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

I. No contexto “das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é ampla e plural, a teor do que prescrevem os artigos 14, caput, e 22, § 1o, da Lei 11.340/2006.

II. O artigo 14-A Lei Maria da Penha, incluído pela Lei 13.894/2019, agregou à competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ações de divórcio ou de dissolução de união estável, desde que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com a ressalva expressa quanto à partilha de bens.

III. Em se tratando de demanda que versa substancialmente sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, em cujo contexto se insere o pleito de divórcio, não há como recusar a competência do Juízo Especializado, ao qual compete descartar, à luz do artigo 327, inciso II, do Código de Processo Civil, a cumulação do pedido de partilha de bens.

IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.